Tribunal: TJPA
Processo: 0805871-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805871-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JOSE GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, INOCORRÊNCIA DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO NA APELAÇÃO, OU URGÊNCIA. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A decisão que determina a emenda da inicial não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação.

Não trazendo o agravante aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado, impõe-se a sua manutenção, com a aplicação de multa no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE XINGUARA/PA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805871-11.2023.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADO: JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo agravante BANCO VOLKSWAGEM S.A, em face da decisão monocrática (Id. 13870551), de minha lavra, em que não conheci do agravo de instrumento, conforme ementa assim disposta:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a constituição em mora, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

Agravo de Instrumento não conhecido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.”

Desse modo, inconformado, o banco interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO (ID n. 12870932), onde alegou a mitigação das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento dispostas no art. 1.015 do novo CPC, de modo a possibilitar a interposição do Recurso, quando preenchido o requisito objetivo da “urgência”.

Discorreu sobre a inutilidade do julgamento da questão em sede apelação.

Asseverou a validade da notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, bem como do instrumento de protesto.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão Id. 15805290.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a decisão de emenda a inicial não comporta a interposição de agravo de instrumento, eis que não se encontra inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Nesse diapasão, ao contrário do que argumenta o agravante, o despacho de emenda a inicial não apreciou o pedido de tutela provisória, não se enquadrando na hipótese do inciso I, do art. 1.015 do CPC, apenas determinou a juntada de documentos, exatamente para apreciar o preenchimento dos requisitos para futura apreciação da liminar em busca e apreensão.

Dessa forma, não há que se falar em urgência ou risco de inutilidade da questão para justificar o manejo do agravo de instrumento, nesse momento processual, quando a parte agravante dispõe da possibilidade de recorrer no futuro, caso negada a sua liminar, através do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, I do CPC ou, conforme preconiza o art. 331 do CPC, em caso de indeferimento da inicial, manejar a apelação, com a possibilidade de retratação.

Nesse sentido, a propósito, citei na decisão agravada as seguintes decisões desta Corte:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.” (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

Oportunamente, colaciono outros julgados do STJ e dos Tribunais de Justiça pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PUBLICAÇÃO EM PORTAL DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE AQUELA EFETIVADA EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO ATESTADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(STJ - AgInt no REsp: 1837092 RJ 2019/0270062-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 19/11/2021)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA EM ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TAMPOUCO CONFIGURADORA "INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO" INTELIGÊNCIA DO TEMA 988/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AI: 50430727420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5043072-74.2021.8.24.0000, Relator: Altamiro de Oliveira, Data de Julgamento: 28/09/2021, Segunda Câmara de Direito Comercial)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 988, DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Se a parte agravante não trouxe nenhum fundamento capaz de desconstituir a situação jurídica, de modo a alterar o convencimento do Relator, deve ser mantida a decisão agravada. II. Em razão da regra da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015, do CPC/2015, não se conhece do agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, não sendo o caso de aplicação do Tema n.º 988, do STJ em razão da possibilidade de discussão da questão em sede de recurso de apelação.”

(TJ-MS - AGT: 14132905820218120000 MS 1413290-58.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DELIBERAÇÃO NÃO SUJEITA A RECURSO NA FORMA DE INSTRUMENTO – EXEGESE DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA EMBASAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DE TAL DISPOSITIVO. Agravo de Instrumento não conhecido.”

(TJ-PR - AI: 00206724220228160000 Curitiba 0020672-42.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 13/04/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. A insurgência não encontra correspondência no rol das decisões interlocutórias contra as quais cabe agravo de instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco trata a hipótese de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo, portanto, caso de conhecer do recurso, por inadmissível. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-RS - AI: 52170379220228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 31/10/2022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o provimento judicial impugnado determinou a intimação do recorrente para emendar a inicial, no sentido de juntar aos autos o documento considerado essencial à procedibilidade da ação. Ocorre que verificou-se a existência de óbices para o regular processamento e julgamento do agravo de instrumento, dando ensejo ao presente recurso. 2. Importa observar que o Código de Processo Civil de 2015 instaurou uma sistemática de limitação de recorribilidade das decisões interlocutórias, elencando um rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Desse modo, apenas as hipóteses previstas legalmente, condensadas no CPC, estabelecidas em leis esparsas ou mesmo consolidadas pela Jurisprudência ensejariam a interposição dessa espécie recursal. 3. Cumpre destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 988), adotou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, de forma que, além das situações previstas no dispositivo legal ''o recurso será cabível em situações de urgência, devendo ser este o elemento que deverá nortear quaisquer interpretações relacionadas ao cabimento do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses arroladas no art. 1.015 do CPC''. 4. Restou firmada a tese: "Tema 988/STJ - "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 5. Estabelecida essa premissa, há de se registrar que, no ordenamento jurídico pátrio contemporâneo, inexiste comando autorizando a interposição de agravo de instrumento contra decisão judicial na espécie – emenda à petição inicial – o que poderá ser apreciado em apelo. 6. O caso destes autos não encontra amparo em nenhuma das hipóteses listadas pelo dispositivo legal mencionado, ainda que aplicada regra exegética, tampouco há na situação prejuízo iminente a exigir a pronta intervenção judicial, pois não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, processo nº 0640007-45.2020.8.06.0000/50000 por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso, mas para desprovêlo, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 1º de junho de 2022.” (TJ-CE, Agravo Interno Cível - 0640007-45.2020.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 01/06/2022, data da publicação: 01/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA E EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL– Determinação da vinda de esclarecimentos sobre a hipossuficiência da requerente – Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2º, CPC)– Ausência de decisão agravável – Decisão que determina emenda da petição inicial – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão – Artigo 1.015, do Código de Processo Civil – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1ª figura do Código citado), com determinação.”

(TJ-SP - AI: 20964670720238260000 Guarujá, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 12/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“Agravo interno em Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Decisão agravada determinou emenda da inicial sob pena de extinção. 1. A decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação. 2. Reconsidera-se a decisão para não conhecer do Agravo de instrumento, em decorrência de sua manifesta inadmissibilidade. 3. Julga-se prejudicado o Agravo interno.”

(TJ-RO - AI: 08080286620228220000, Relator: Des. José Torres Ferreira, Data de Julgamento: 24/03/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO QUE REVELA "ENDEREÇO INSUFICIENTE". NÚMERO INEXISTENTE. NOTIFICAÇÃO CONSIDERADA REGULAR. BOA-FÉ OBJETIVA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. - A decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial, não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento ( REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). Preliminar acolhida para não conhecer de parte do recurso - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a demonstração da mora em alienação fiduciária ou "leasing", para ensejar o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse, pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, em nenhuma hipótese, exigindo-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário - O retorno da carta com informação de que o endereço é insuficiente, pela inexistência do número, revela desídia do devedor, que não manteve seu cadastro atualizado, sendo dever das partes informarem o endereço correto, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, sob pena de regularidade da notificação enviada ao endereço constante no contrato.”

(TJ-MG - AI: 26244398620228130000, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 10/03/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/03/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DA DEVEDORA FIDUCIANTE. ROL TAXATIVO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Na sistemática processual inaugurada com a entrada em vigor do CPC/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas, tal qual previstas no art. 1.015, do Diploma Processual. 2. No caso concreto, é irrecorrível o ato judicial que apenas determina a autora que junte comprovante da mora da devedora, por tratar-se de despacho de mero expediente, servindo apenas para impulsionar o feito, não sendo suscetível de causar lesão de difícil ou incerta reparação, não se enquadrando, portanto, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação da taxatividade do referido artigo, pois desprovido do requisito objetivo da urgência. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 3. É medida imperativa o desprovimento do agravo interno quando este não evidencia em suas razões qualquer novo argumento que justifique a modificação da Decisão Monocrática agravada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 52697620820238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“Agravo de instrumento. Execução individual de Termo de Ajuste de Conduta. Rompimento da barragem de Brumadinho. Suposto descumprimento de obrigação assumida pela Vale. Determinação de emenda da inicial para adequação do procedimento ao rito comum ordinário, em razão da iliquidez do título executivo. Descabimento do recurso. Hipótese não contemplada no rol legal, que não admite interpretação extensiva. Matéria despida de urgência. 1. A determinação de emenda à petição inicial para adequação do procedimento não consta do elenco do art. 1.015 do CPC, de natureza numerus clausus. 2. A taxatividade desse rol somente é mitigável nos casos de matéria urgente, assim entendida aquela cuja postergação de exame possa acarretar inutilidade de eventual apelação futura ( REsp 1.696.396/MT, Tema nº 988-STJ). 3. Nada impede que, caso a petição inicial venha a ser indeferida pelo juízo a quo por desatendimento do despacho ordenatório da emenda, venha a ser debatida em grau de apelação a matéria versada neste recurso - a saber, o cabimento da ação executiva. 4. Recurso não conhecido.”

(TJ-RJ - AI: 00759617320228190000 2022002103523, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 22/06/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2023)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. HIPÓTESE QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(...)

Lado outro, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento.

(...)”

(STJ - AREsp: 2315784, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 03/08/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma ( REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2123906 GO 2022/0136476-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Assim, entendo que a decisão monocrática foi lastreada com jurisprudência dessa Corte, dos tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o critério para cabimento do Agravo de Instrumento é apenas para aquelas situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de Apelação, não se enquadrando nessas a decisão de emenda à inicial.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, mantenho meu posicionamento, coadunando com a Corte Superior e com a jurisprudência pátria dominante, a fim de confirmar a decisão agravada.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando que o posicionamento já fora explicitado diversas vezes, como nos processos nº 0813543-70.2023.8.14.0000, 0809332-88.2023.8.14.0000, 0805871-11.2023.8.14.0000, 0820048-14.2022.8.14.0000, 0815074-31.2022.8.14.0000, 0814983-38.2022.8.14.0000, 0813849-73.2022.8.14.0000, 0810787-25.2022.8.14.0000, 0807692-84.2022.8.14.0000, 0804557-64.2022.8.14.0000, 0805058-18.2022.8.14.0000, 0804369-71.2022.8.14.0000, 0812809-90.2021.8.14.0000, e o agravante insiste em repisar os mesmos fundamentos, sem qualquer embasamento jurídico novo para implicar em mudança de entendimento, condeno-o ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrado no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024